Tribunal: STF
Processo: ARE 1293243
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO.



    1. É inadmissível a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional houver surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não originariamente naquele Tribunal Superior.



    2. Agravo interno desprovido.